Tribunal: TJSP
Processo: 1015645-67.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Irregularidade em relógio medidor de consumo deve ser demonstrada por prova pericial isenta. Insuficiência do TOI. Débito inexigível. Corte indevido. Dano moral caracterizado. Sucumbência recíproca adequadamente fixada. Sentença mantida. Recurso não provido.